Tribunal: STF
Processo: MS 36948
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais -IBEPAC contra suposto ato omissivo do Corregedor do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Ministro Humberto Martins, nos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000.
    O impetrante narra o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça Pedido de providências (PP) em que se pede a apuração de condutas supostamente ilícitas e, em tese, praticadas ou permitidas por desembargador e servidor da Corregedoria-Geral do TJMS (CGJ/MS). Os fatos são graves e possuem ampla prova documental e mesmo confissão do então Corregedor-Geral Desembargador Eduardo Contar. Uma preocupação inicial é se avaliar o tamanho do prejuízo aos cofres públicos e se evitar que haja prescrição de valores, o que justifica a celeridade na medida. No entanto, o Senhor Corregedor Nacional Ministro Humberto Martins, não dá impulso oficial ao processo e nem justifica os motivos fáticos e jurídicos para despachar, decidir ou requisitar informações adicionais, em violação a preceitos da Constituição Federal, notadamente ao art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB e arts. 24, 47, 48, 49 e 50, § 1º, da Lei de processo administrativo Federal (Lei n. 9.784/1999)” (págs. 6-7 da petição inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que 
    “a mora excessiva na tramitação do pedido de providências, mormente quando o caso concreto demonstra ínfima complexidade, viola direito líquido e certo da Impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, ensejando o presente mandado de segurança” (pág. 17 da petição inicial).
    Fundamenta o pleito de urgência, nos seguintes termos:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita a data do requerimento e a pendência de julgamento, tendo decorrido o prazo previsto na lei.
    O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é imanente aos processos deste gênero, pois, conforme consta na inicial do pedido de providências (Doc_5), desde o ano de 2015 já estavam revogadas liminares que previam o não pagamento do teto por parte de interinos de serventias extrajudiciais. Somado a isso, diversos interinos foram substituídos ou afastados, o que pode gerar a impossibilidade do Estado ser ressarcido de tais valores. 
    Pelo exposto, é urgente que sejam decidias medidas cautelares para garantir um dos resultados úteis do processo que é o ressarcimento ao erário. 
    Ademais, do ponto de vista processual tem-se que em quase 2 anos, contando-se o procedimento anterior, o CNJ apenas conseguiu definir que tem competência para julgar o caso de dano ao erário, sem tomar qualquer medida efetiva. 
    Pelo exposto, é evidente o perigo na demora na decisão e possibilidade de perda de ao menos parte do resultado útil do processo” (págs. 14-15 da petição inicial; sem os grifos do original).
    No mérito, requer a confirmação da liminar, a fim de impor à Corregedoria Nacional de Justiça a obrigação de decidir o pedido de providências apontado, sob pena de multa.
    O impetrante apresentou petições requerendo a análise do pedido liminar (documentos eletrônicos 21, 23 e 29)
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 27).
    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido o pleito cautelar.
    Bem examinados os autos, verifico que o caso não é de concessão do pedido de urgência.
    Com efeito, observo que o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, ao prestar informações, consignou o seguinte:
    “Os autos foram protocolados no sistema Pje – Processo Judicial eletrônico – do Conselho Nacional de Justiça, em 29 de junho de 2019, e distribuídos, à época, para o Conselheiro Aloysio Corrêa da Veiga. No dia 1º de julho do mesmo ano, o Conselheiro determinou o encaminhamento dos autos para o Conselheiro Fernando Cesar Baptista Mattos para eventual análise de prevenção, que não foi reconhecida, conforme decisão prolatada em 5 de julho de 2019. Com o não reconhecimento de prevenção pelo Conselheiro, houve determinação, em razão da matéria tratada, para que a inicial fosse remetida ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça para análise e providências cabíveis. Em 11 de setembro de 2019, o Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, reconheceu a competência para apreciar o pleito liminar.
    Ressalta-se que, no dia 28 de fevereiro de 2020, o requerente impetrou o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal pelas razões destacadas a seguir. 
    No dia 8 de abril de 2020, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar nos seguintes termos:
    ‘(...) A concessão da liminar vindicada pressupõe a demonstração pela parte requerente da existência inequívoca de seus requisitos, quais sejam, o fummus boni iuris e o periculum in mora. 
    Os referidos requisitos devem estar presentes conjuntamente, bastando, portanto, a não demonstração de um deles para que o pleito liminar seja indeferido. 
    Passo a analisar apenas o fummus boni iuris. 
    Compulsando os autos, verifico que não restou comprovado o fummus boni iuris, uma vez que as supostas irregularidades no serviço extrajudicial no Estado do Mato Grosso do Sul demandam averiguação dos fatos em conjunto com a Corregedoria-Geral da Justiça daquele estado. 
    Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar formulado pela requerente. Intime-se o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para que, em 30 dias, apure os fatos narrados na petição inicial e apresente o resultado à Corregedoria Nacional.’
    Como se verifica, o Pedido de Providências n. 4688-68.2019 tem andamento regular na Corregedoria Nacional de Justiça” (documento eletrônico 32).
    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca à evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
    Defiro o ingresso da União no feito.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator